Tribunal: TJDFT
Processo: 0716849-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716849-64.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOAO FRANCISCO DE ALCANTARA DECISÃO Homologo o acordo formulado pelas partes (ID 14859227, p. 1 e 2) , com fulcro no Art. 10, inciso XII do RITR. Publique-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à origem. Brasília/DF, 11 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito